Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013538-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), COOPERPONTES - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 24.907.257/0001-90 (AGRAVANTE), ZILDA PEREIRA DA SILVA DUARTE - CPF: 016.172.341-17 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 345.319.391-15 (AGRAVADO), ELIAS SERBATE - CPF: 974.833.111-34 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013538-14.2024.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COOPERPONTES

Agravados:
Zilda Pereira da Silva Duarte e outros

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que suspende os efeitos da Assembleia Geral Ordinária, ante o aparente desrespeito dos procedimentos em relação às determinações do Estatuto Social da Cooperativa, que poderá dar ensejo a posse de diretoria eleita de forma irregular.

Nos termos do art. 302, inc. II, do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013538-14.2024.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COOPERPONTES

Agravados:
Zilda Pereira da Silva Duarte e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COOPERPONTES,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de anulação de eleição c/c pedido liminar que lhe move Zilda Pereira da Silva Duarte e outros, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os efeitos da Assembleia Geral Ordinária, em especial às Eleições realizadas no dia 30.03.2024, por restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, podendo o
decisum
ser revisto após o contraditório.

Inconformada, a agravante sustenta que o processo eleitoral foi realizado sem quaisquer irregularidades, sendo publicado edital de convocação para as eleições, indicando a data e horário da primeira e segunda convocação para a votação, nos termos do art. 28, do Estatuto Social
.
Segue sustentando, que os funcionários celetistas não votaram, tendo apenas participado da Assembleia, na forma do art. 12, do Estatuto Social. Firme no seu propósito, alega que não existe qualquer cláusula no Estatuto Social que determine a nulidade da eleição ante a inscrição extemporânea de chapa, sendo a referida inscrição aprovada pela comissão eleitoral, conforme previsão estatutária, razão pela qual a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo. Alega ainda, a inexistência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo
a quo
. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 215843663).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 219799157), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013538-14.2024.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COOPERPONTES

Agravados:
Zilda Pereira da Silva Duarte e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Zilda Pereira da Silva Duarte e outros ajuizaram
ação de anulação de eleição c/c pedido liminar em desfavor da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COOPERPONTES
, aduzindo que a ré realizou de forma irregular os procedimentos de Assembleia Geral Ordinária e Eleições da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, ocorrida no dia 30.03.2024, pois, o edital de convocação foi publicado sem indicar o início e o término de datas e horários de votação, sendo inscritas 03 (três) chapas de forma intempestiva, além da comissão eleitoral ter sido dissolvida, com novas nomeações, sem a prorrogação da referida assembleia, bem como o candidato Ademilson José da Silva foi declarado inelegível, contudo, sem a análise da aludida comissão, sendo os votos contados apenas pelo presidente da Cooperativa, sem a presença dos representantes das chapas motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os efeitos da Assembleia Geral Ordinária, em especial às Eleições realizadas no dia 30.03.2024, podendo o
decisum
ser revisto após o contraditório (id. 152731474 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o processo eleitoral foi realizado sem quaisquer irregularidades, sendo publicado edital de convocação para as eleições, indicando a data e horário da primeira e segunda convocação para a votação, nos termos do art. 28, do Estatuto Social
.

Segue sustentando, que os funcionários celetistas não votaram, tendo apenas participado da Assembleia, na forma do art. 12, do Estatuto Social.

Firme no seu propósito, alega que não existe qualquer cláusula no Estatuto Social que determine a nulidade da eleição ante a inscrição extemporânea de chapa, sendo a referida inscrição aprovada pela comissão eleitoral, conforme previsão estatutária, razão pela qual a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo.

Alega ainda, a inexistência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo
a quo
. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial, quais sejam, a anulação da comissão eleitoral, o registro intempestivo das chapas, o edital de nova convocação e o parecer de indeferimento da candidatura de Ademilson José da Silva (id. 152020442 a id. 152025085 – autos de origem), demonstrando o aparente descumprimento do Estatuto Social pela ré, ora recorrente.

Não obstante, destaco que o Estatuto Social apresenta todos os procedimentos a serem seguidos pela ré, ora agravante, seja na convocação da Assembleia Geral Ordinária ou nas eleições de nova comissão de Administração e Conselho Fiscal, o que, em sede de cognição sumária, foram radicalmente descumpridos, reforçando a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora recorridos.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é dos agravados, tendo em vista que
“a posse dos eleitos de forma irregular pode trazer prejuízos
irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista a responsabilidade dos cargos assumidos por estes na administração da Cooperativa. Além dos reflexos negativos, que poderão gerar prejuízos para todos os Cooperados.
”
(id. 1

152731474
– autos de origem).

Nesse contexto, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar que
“Além do Estatuto Social, apresenta-se na ação também a Ata de Assembleia (ID 152020443), que confirma diversos pontos narrados pelos Requerentes, tais como: a ausência de parecer do Conselho Fiscal (acerca da Prestação de Constas); ausência de formação de juntas eleitorais ou fiscais das chapas (página 5); contagem de votos sem representantes das chapas acompanhando; não houve eleição para conselho fiscal ou prorrogação dos mandados; a presença e participação na votação de dois funcionários no regime CLT, ausência das assinaturas na ATA, conforme previsão do Estatuto.”
(id. 152731474
– autos de origem). .

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DE ENTIDADE ASSOCIATIVA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A ELEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente se houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

No caso, inexistindo prova robusta da probabilidade do direito alegado, afeto a suposto vício existente no procedimento eleitoral, quanto do perigo de dano, mormente por haver perigo de irreversibilidade da tutela provisória de urgência, não se mostra justo e razoável impedir a posse da diretoria executiva e conselho fiscal da entidade associativa, devidamente eleitos, mantendo na presidência, de forma precária, o candidato derrotado
.
”
(RAI n. 1000321-06.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –
PEDIDO DE NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE DIRETOS E CONSELHEIROS FISCAIS DE ASSOCIAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário a revogação do deferimento tutela provisória de urgência se a questão alegada depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie
.”
(RAI n. 1024606-92.2023.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2024 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito dos autores, a empresa poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024